Tribunal: TJDFT
Processo: 0700172-76.2017.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DO MÍNIMO DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões.
2) Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos, e afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, pois não ficou demonstrado que foi o culpado pelo acidente de trânsito em análise.
3) A regra jurídica, em matéria de responsabilidade civil, preconiza que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito” - art. 186 do Código Civil.
4) Trata-se o caso de pretensão de reparação material decorrente de acidente automobilístico entre o automóvel do autor e o de propriedade do requerido, enquanto ambos se deslocavam no mesmo sentido e terminaram por colidir. O autor recorrido alega que diminuiu a velocidade do veículo, pois iria entrar num retorno à esquerda, porém, o réu que estava em alta velocidade, terminou por bater em seu veículo. Já o recorrente alega que levou uma “fechada” do autor e terminou capotando com seu veículo.
5) Ocorre que as versões do acidente apresentadas de parte a parte são conflitantes, e as provas produzidas não são suficientes para esclarecer seguramente quem deu causa à colisão. Em audiência de instrução e julgamento foi ouvida terceira pessoa, que estava no momento do acidente, no entanto, não esclareceu de quem foi a culpa do acidente. Não há outras testemunhas e os registros fotográficos não são capazes de elucidar a verdadeira dinâmica dos fatos, de modo que não há como identificar quem deu causa ao acidente, o que leva tanto à improcedência do pedido do autor.
6) Nessa toada, o pedido recursal merece acolhimento ante a ausência do mínimo de prova acerca de quem foi o responsável pelo evento danoso.
7) Recurso CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano material.

8) Sem condenação do recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios.

9) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.